Tribunal: STM
Processo: 7000116-57.2021.7.03.0103
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL MILITAR. CRIME DE CALÚNIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 9º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DELITO CONTRA MILITAR. SERVIDOR QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR. LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. RÉU CIVIL. IRRELEVÂNCIA. AFETAÇÃO INDIRETA À IMAGEM DAS FORÇAS ARMADAS. SITUAÇÃO QUE LANÇA DESCRÉDITO CONTRA ESSAS INSTITUIÇÕES. DELITO QUE AFETA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. CRIME MILITAR CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra Decisão que declarou a incompetência da Justiça para processar e julgar o caso devido à ausência de enquadramento do fato em hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM, visto ser delito praticado por civil.
2. Fundamento da Decisão recorrida no sentido da ausência de caráter militar no crime apurado, em virtude de a calúnia ter ocorrido em local não sujeito à administração de órgão militar e de o Acusado tê-la praticado na qualidade de civil, sem vínculo jurídico com as Forças Armadas.
3. Argumento do Recurso pautado: i. na irrelevância do local e do vínculo jurídico do Réu; ii. na suficiência da prática do crime contra honra por civil em detrimento de militar, a qual, por consequência, afetou a Administração Militar e a sua ordem administrativa, uma vez que a imputação de fato falso permite o emprego por “certo tipo de imprensa” para “gerar manchetes falsas” e, com isso, pode gerar “temor dos militares em denunciarem uso de drogas e temor de realizarem revistas e serem acusados”.
4. Acusar servidor público militar de conduta delituosa que sabe ser falsa traz afetação indireta à imagem da Força Armada da qual o Ofendido é integrante, ao passo que a imputação inverídica torna possível que outras pessoas compreendam e imaginem que todo militar é um indivíduo potencialmente criminoso, além de trazer desprestígio ao órgão público.
5. Portanto, ainda que o servidor militar não esteja no exercício de atribuições castrenses, o fato não ocorra em local sujeito à Administração Militar e o agente da conduta seja civil, a prática do crime de calúnia de civil contra militar configura-se como delito castrense por afetar a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM), o que, por sua vez, acarreta a competência desta Justiça (art. 124 da CR/88).
6. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e manter o processo nesta Justiça. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000116-57.2021.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO, PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E
DETERMINAR A RETOMADA DO ANDAMENTO PROCESSUAL DA AÇÃO
PENAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ
O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA
10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000116-57.2021.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ARILSON SANTOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PENAL MILITAR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL MILITAR.
CRIME DE CALÚNIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCORRÊNCIA
DE HIPÓTESES DO ART. 9º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). DELITO CONTRA MILITAR. SERVIDOR QUE NÃO SE
ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR. LOCAL NÃO
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
RÉU
CIVIL.
IRRELEVÂNCIA. AFETAÇÃO INDIRETA À IMAGEM DAS FORÇAS
ARMADAS. SITUAÇÃO QUE LANÇA DESCRÉDITO CONTRA ESSAS
INSTITUIÇÕES. DELITO QUE AFETA A ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. CRIME MILITAR
CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88).
DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra Decisão que declarou a
incompetência da Justiça para processar e julgar o caso devido à ausência de
enquadramento do fato em hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM, visto ser
delito praticado por civil.
2. Fundamento da Decisão recorrida no sentido da ausência de caráter militar no
crime apurado, em virtude de a calúnia ter ocorrido em local não sujeito à
administração de órgão militar e de o Acusado tê-la praticado na qualidade de
civil, sem vínculo jurídico com as Forças Armadas.
3. Argumento do Recurso pautado: i. na irrelevância do local e do vínculo
jurídico do Réu; ii. na suficiência da prática do crime contra honra por civil em
detrimento de militar, a qual, por consequência, afetou a Administração Militar
e a sua ordem administrativa, uma vez que a imputação de fato falso permite o
emprego por “certo tipo de imprensa” para “gerar manchetes falsas” e, com
isso, pode gerar “temor dos militares em denunciarem uso de drogas e temor de
realizarem revistas e serem acusados”.
4. Acusar servidor público militar de conduta delituosa que sabe ser falsa traz
afetação indireta à imagem da Força Armada da qual o Ofendido é integrante,
ao passo que a imputação inverídica torna possível que outras pessoas
compreendam e imaginem que todo militar é um indivíduo potencialmente
criminoso, além de trazer desprestígio ao órgão público.
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Portanto, ainda que o servidor militar não esteja no exercício de atribuições
castrenses, o fato não ocorra em local sujeito à Administração Militar e o agente
da conduta seja civil, a prática do crime de calúnia de civil contra militar
configura-se como delito castrense por afetar a ordem administrativa militar
(art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM), o que, por sua vez, acarreta a
competência desta Justiça (art. 124 da CR/88).
6. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e manter o
processo nesta Justiça. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Inominado, para cassar a
Decisão recorrida e determinar a retomada do andamento processual da Ação Penal. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA participou da Sessão até o dia 9/4/2025, em razão de
sua aposentadoria a partir do dia 10/4/2025. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
7000116-57.2021.7.03.0103. Na citada Decisão, a Magistrada compreendeu pela
incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar a causa em
virtude da ausência de enquadramento do caso nas hipóteses do art. 9º do Código Penal
Militar (CPM).
Na origem, o caso trata de IPM instaurado por meio da Portaria 52-Sect/Div
Pes/Cmdo EM, de 25.10.2021, da Base de Administração e Apoio da 3ª Região Militar.
Iniciou-se a investigação para apurar a suposta prática de calúnia por Arilson Santos de Lima
contra o Soldado Dayvid Ferreira Silva. O alegado crime teria ocorrido durante depoimento
prestado pelo Recorrido na Ação Penal Militar (APM) 7000173-46.2019.7.03.0103, na qual
ele respondia pela prática do delito do art. 290 do CPM, quando ainda era Soldado do
Exército.
Ao término da apuração criminal destes autos, concluiu o Encarregado do IPM
haver indícios de que o Investigado imputara falsamente a prática de crime ao mencionado
colega de farda. Assim, posicionou-se no sentido da ocorrência do delito de calúnia,
conforme previsto no art. 214, caput, do CPM. Tais conclusões foram acolhidas pela
autoridade militar que, em Solução, indiciou o Recorrido pela execução do citado crime.
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14.4.2022, o MPM adotou as razões lançadas pela autoridade de Polícia
Judiciária e ofertou Denúncia contra o Investigado, nos termos da Solução do IPM. A Peça
Acusatória foi rejeitada em primeiro momento pelo Juízo da 1ª instância. Em Decisão de
29.4.2022, fundamentou o Magistrado atuante não haver justa causa para a Ação Penal, visto
que a calúnia apontada teria se dado em contexto de defesa judicial. Assim, prevaleceria a
imunidade judiciária e a presença de um ânimo unicamente de se defender, a contradizer o
recebimento da Acusação.
Não conformado, o MPM interpôs RSE, autuado sob o número 7000477-
42.2022.7.00.0000. Recebido nesta instância, o processo foi julgado na Sessão de 1º.12.2022,
oportunidade em que a Corte, por maioria, deu-lhe provimento para desconstituir a Decisão
recorrida e receber a Denúncia. Após, houve interposição dos Embargos Infringentes
7000104-74.2023.7.00.0000, nos quais se manteve a conclusão original do Tribunal. Com
isso, findada a linha recursal, voltaram os autos à 1ª instância para o processamento da
Denúncia.
Devolvidos os autos por Despacho proferido em 3.7.2024, o Juízo intimou as
Partes para que se manifestassem acerca de eventual incompetência da JMU para a causa. No
entendimento do Julgador, poderia haver tal incompetência em virtude de o Denunciado ser
civil à época do fato e de o alegado delito não ter ocorrido em local sujeito à Administração
Militar.
Devidamente intimados, o MPM afirmou que a “competência já foi firmada
[...] quando esse juízo e o STM receberam e processaram vários recursos até o trânsito em
julgado”. No seu ver, por estar “decidida em segundo grau”, não haveria o que ser discutido
na 1ª instância. Por sua vez, o Acusado defendeu que o feito fosse remetido à Justiça Federal
de Porto Alegre, já que o fato não encontraria “abrigo” nas hipóteses do art. 9º do CPM.
Em 30.7.2024, então, a Magistrada atuante no feito proferiu a Decisão ora
recorrida. Nessa, pontuou que o interrogatório do Acusado se deu em 29.9.2020, instante em
que não era mais militar, uma vez que fora licenciado em 24.4.2020. Assim, no momento do
depoimento, seria ele considerável civil para fins penais-militares, bem como a eventual
calúnia não teria ocorrido em local sujeito à administração de órgão castrense. Com isso,
concluiu pela inadequação do caso a quaisquer das situações do art. 9º do CPM.
Ainda, destacou que o tema da incompetência não teria sido examinado pelo
Superior Tribunal Militar (STM) no RSE interposto contra a Decisão que rejeitou a Peça
Acusatória. Com isso, não estaria preclusa a questão, a qual pode e deve ser avaliada a
qualquer momento, pois se trata de incompetência absoluta. Ao fim, sublinhou não ser caso
de competência da Justiça Federal comum, porque a calúnia praticada não se enquadraria nas
hipóteses do art. 109 da Constituição da República de 1988 (CR/88), razão pela qual
determinou o envio dos autos à Justiça Estadual comum.
Inconformado, o MPM recorreu mediante o RSE ora em análise. Nas Razões,
sustentou que o enquadramento do caso como crime castrense foi examinado pelo STM no
RSE 7000477-42.2022.7.00.0000, motivo pelo qual a questão não pode agora ser
reexaminada pelo Juízo de 1ª instância. Além disso, o crime de imputar um delito
sabidamente falso a um militar seria algo capaz de atentar contra a Administração Militar e a
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem administrativa castrense, fatores que não se restringiriam à pessoa do militar
caluniado. Assim, requereu o provimento do RSE para que a Decisão seja reformada e o caso
processado nesta Justiça.
Em Contrarrazões, o Recorrido sustenta que o fato de ser civil e de o local não
estar sujeito à Administração Castrense seriam ocorrências que afastariam o caráter de crime
militar. Em outro tópico, não haveria impossibilidade de a 1ª instância examinar a questão,
porque essa não foi analisada pelo STM. Por fim, rebate a tese do MPM de o delito
configurar ofensa à Administração Militar e à ordem administrativa castrense, pois, na sua
visão, esse ofendeu unicamente a Vítima fática, o Sd Dayvid. Assim, defende que a Decisão
seja mantida por seus próprios fundamentos.
Em juízo de retratação, o Julgador manteve a Decisão. Ato contínuo, enviou os
autos a esta Corte.
Aberta Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça-Militar, em Parecer assinado
pela Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, o órgão opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso.
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Conforme Relatório, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, na verdade,
Recurso Inominado, interposto com fundamento no art. 145 do CPPM, em face de Decisão
que declarou a incompetência desta Justiça para processar e julgar o caso. Portanto, a Peça
observou o cabimento adequado, além de cumprir os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos, razão pela qual deve ser conhecida.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Inominado
interposto.
2. MÉRITO
Admitido o Recurso, passa-se ao exame do mérito.
Como relatado antes, embora o Recurso tenha sido interposto em um IPM, já
houve oferta de Denúncia, a qual foi inicialmente rejeitada, mas recebida, por esta Corte, em
sede de RSE anterior. Isso traz, então, uma certa complexidade ao caso. Além do debate
central, referente ao questionamento de se a causa se insere na competência da JMU, é
necessário antes responder se o recebimento da Denúncia pelo STM esgotou tal debate ou
não.
Responder a esse questionamento torna-se relevante, porque, caso tal
recebimento tenha resolvido a dúvida sobre a competência, o provimento requerido pelo
MPM se justifica desde já. Assim, observa-se a seguinte ordem de perguntas a serem sanadas
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

neste julgamento: quanto ao recebimento da Denúncia ocorrido no RSE 7000477-
42.2022.7.00.0000, o Tribunal se manifestou positivamente em relação à competência do
feito pertencer a esta Justiça? Em caso negativo, estão corretos os fundamentos da Decisão
recorrida?
Feito esse breve apanhado, passa-se a responder às questões na ordem acima
proposta.
No tocante ao primeiro questionamento, reconhece-se que, no exame de
recebimento ou rejeição da Peça Acusatória, em tese, o Juízo realiza uma análise sobre se o
fato se enquadra como “crime militar”, isto é, se o suposto delito se adequa a alguma das
hipóteses do art. 9º do CPM. Ato seguinte, se a compreensão for positiva, confirma-se a
competência da JMU, conforme art. 124, caput, da CR/88. No contrário, em regra, declina-se
de competência para outra jurisdição nacional.
Esse cenário é uma descrição do ideal, isto é, do que deveria ser procedido. Não
obstante, na maioria das vezes, reconhece-se que a Corte é acionada para analisar o fato ou o
acontecimento processual sob um específico ângulo, de acordo com o discutido pelas partes
nas razões e contrarrazões do recurso. Assim, mesmo quando há tema passível de ser
conhecido de ofício, se não houver sido questionado expressamente, é possível que o
Julgador não o examine na oportunidade.
Nessa linha, ao se analisar os elementos do RSE 7000477-42.2022.7.00.0000
bem como as compreensões lançadas no Acórdão que resume o julgamento do citado
Recurso, observa-se que ocorreu tal cenário. Em que pese pudesse o Tribunal ter examinado
temática relacionada à competência da JMU, não o fez. Na oportunidade, a Corte limitou-se
aos exatos limites do que questionou o MPM nas Razões e aos fundamentos da Decisão
contra a qual se indispunha.
Nesse sentido, denota-se que, no Acórdão do RSE 7000477-42.2022.7.00.0000,
analisou-se se estava correta a Decisão da 1ª instância em rejeitar a Denúncia ofertada no
IPM de origem. Em específico, examinou-se o argumento decisório de faltar justa causa à
Peça de Acusação, pois o Recorrido, ao ser interrogado em processo judicial e ter
supostamente imputado um crime falso a outrem (calúnia), não detinha ânimo de caluniar,
mas unicamente de se defender (animus defendendi). Anteviu, inclusive, a causa excludente
prevista no art. 220, inciso I, do CPM.
Seja no Acórdão, seja na Declaração de Voto vencido, em instante algum se
percebe qualquer linha de análise da caracterização do alegado delito como crime militar e/ou
o enquadramento do fato em uma das hipóteses do art. 9º do CPM. Essa falta de exame vai ao
encontro dos limites do tema trazidos no Recurso, visto que nem o Juízo, em sua Decisão,
nem as Partes, nas Razões e Contrarrazões, questionaram acerca da competência da JMU.
Com isso, conclui-se que inexistiu manifestação desta Corte quanto à
competência, razão pela qual não se pode afirmar que o tema estava precluso ao tempo da
Decisão ora recorrida. Por ser assunto de ordem pública, que ainda não havia sido
questionado, podia e devia o Magistrado proceder ao seu exame, como o fez. Cabe, então,
avançar à análise do efetivo acerto ou desacerto na fundamentação a quo, pela qual se
compreendeu pela incompetência da JMU para o caso.
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Decisão em comento, como antecipado, o Magistrado pontuou a ausência de
caráter militar no suposto crime, pois: i. o fato se deu em local não sujeito à administração de
órgão militar e ii. o Denunciado praticou a conduta na qualidade de cidadão civil, sem
vínculo jurídico com as Forças Armadas. Sem a presença de quaisquer dessas circunstâncias,
compreendeu não haver enquadramento da situação narrada pelo MPM nas hipóteses do art.
9º do CPM.
A bem da verdade, na Denúncia, o Parquet não apontou em que hipótese do art.
9º do CPM entendera que a suposta calúnia se enquadraria como crime militar. Não obstante,
nas Razões do Recurso ora em análise, em parte, o MPM insiste em tal vagueza, ao não
manifestar expressamente em que inciso e alínea do art. 9º faz a subsunção. Assim, pode-se
inteligir de seus fundamentos uma certa delimitação.
Nesse sentido, o Recorrente sustenta que o alegado delito teria se dado contra a
“Administração Militar” e contra a “ordem administrativa militar”. Embora fraseadas de
maneira diversa e com a conjunção “e”, de modo a indicar que seriam duas circunstâncias
distintas, por meio da análise das situações descritas no inciso III do art. 9º do CPM, conclui-
se que o membro ministerial sustenta todo o enquadramento na hipótese da alínea “a” do
citado inciso.
Essa compreensão é a única aceitável, visto que, em nenhuma das alíneas do
inciso III, há hipótese de o crime ser “contra a Administração Militar”. Algo próximo disso
existe somente na situação da referida alínea “a”, quando essa prevê o enquadramento por
delito “contra a ordem administrativa militar”. Assim, consegue-se delimitar qual o
fundamento do Recorrente e, portanto, analisar a Decisão recorrida e seu eventual
(des)acerto.
Nessa linha, para sustentar que a suposta calúnia atentou contra a ordem
administrativa militar, o MPM alega que um militar ser caluniado “afeta toda a atuação da
polícia judiciária militar”. Situações análogas a esta seriam aquelas que, nas palavras do
Promotor recorrente, ao caírem “na mão de certo tipo de imprensa”, são capazes de “gerar
manchetes falsas cujo desmentido, sempre tardio e discreto, pouco efeito terá depois”. Ainda,
tal acusação falsa seria capaz de gerar “temor dos militares em denunciarem uso de drogas e
temor de realizarem revistas e serem acusados”.
Desse apanhado de considerações, conclui o Promotor que o caso se encaixa em
um cenário de possível atentado à citada ordem administrativa militar, a justificar, então, o
seu enquadramento como crime castrense, na forma do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.
Ainda assim, é válido enfrentar a Decisão e o caso concreto em face de todas as disposições
do art. 9º, inciso III, do CPM, antes de avançar para aquela da alínea “a”, de modo a evitar
questionamentos, uma vez que foi abstrata e incerta a capitulação dada pelo MPM.
Como apontado, o Juízo de piso destacou a ausência da qualidade subjetiva do
Denunciado como militar e o fato de o alegado crime ter ocorrido em local não sujeito à
administração de órgão público castrense. Tais considerações mostram-se perfeitamente
corretas. A primeira pode ser atestada pelo documento de Evento 80 do IPM, em que consta o
licenciamento do Recorrido do Exército em 24.4.2020, enquanto seu interrogatório foi
prestado em 29.9.2020. A falta da qualidade subjetiva, então, afasta integralmente qualquer
enquadramento do caso nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à segunda circunstância, referente ao local em que se deu o fato, a
Justiça Militar, a despeito de seu nome, é órgão componente do Poder Judiciário brasileiro e
de caráter civil. Possui membros de origem militar temporários (Juízes dos Conselhos de
primeiro grau) e definitivos (Ministros do STM), mas isso não lhe retira a natureza de órgão
público eminentemente civil. As únicas repartições militares da atual República são aquelas
assim expressamente declaradas pela Constituição, isto é, as Forças Armadas Federais e as
Polícias Militares Estaduais.
Com isso, os locais em que os órgãos da JMU desempenham suas funções são
considerados como sujeitos à Administração Pública comum, ou seja, civil, sem caráter
castrense. Como se percebe dos autos, o interrogatório do Denunciado foi prestado em tal
local. Dessa forma, ainda que praticada a suposta calúnia, essa não se dera em lugar sob a
Administração Pública Militar, o que afasta a possiblidade de enquadramento nas alíneas “b”
e “c” do inciso III do art. 9º.
Restam as alíneas “a” e “d” do inciso supracitado. Sobre a alínea “d”, embora
não arguida pelo MPM, poderia alguém imaginar que a pessoa caluniada, ao ser ouvida como
testemunha dos autos, sofrera a conduta enquanto “militar em função de natureza militar”.
Essa hipótese não necessita que o local esteja sujeito à Administração Castrense, visto que o
relevante é a função prestada pelo militar.
Não obstante esse cenário hipotético, ele não merece acolhimento. Isso ocorre
porque a função de depor em um processo não detém natureza militar. Todos os cidadãos,
independentemente do tipo de vínculo jurídico que mantenham com a Administração Pública
ou ainda que não o tenham, estão sujeitos à obrigação legal de testemunhar sobre o que
saibam acerca de um fato delituoso. É o que preveem os artigos 347, § 1º, do CPPM, e 206
do Código de Processo Penal (CPP).
A suposta vítima, Sd Dayvid, não se encontrava em função de natureza militar
ao ser caluniada na qualidade de testemunha em um processo judicial. Sofreu a referida
ofensa enquanto prestava serviços a esta Justiça, a qual não detém natureza castrense, pois
exerce função judicante civil. Dessa forma, para bem analisar todo e qualquer possível
enquadramento, afasta-se igualmente qualquer consideração do fato como crime militar em
virtude do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM.
Com isso, resta somente a situação prevista na alínea “a” do mencionado inciso,
suscitada pelo MPM neste Recurso. Para esse exame, é preciso estabelecer se o fato narrado
na Denúncia, acrescido das considerações recursais em questão, ofende ou é capaz de ofender
a ordem administrativa militar. A resposta é positiva.
Sobre a ordem administrativa militar, Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, ao citarem Célio Lobão, apontam que essa é afetada por “infrações que
atingem a organização, existência e finalidade da instituição, bem como o prestígio moral da
administração” (In Manual de direito penal militar – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p.
415). Com isso, ao se analisarmos os pressupostos fáticos do caso, percebemos que a calúnia
transcendeu o indivíduo ao qual foi direcionada e alcançou potencial de atingir a Instituição
Militar como um todo.
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os delitos contra a honra, em sua essência, são crimes individualistas, uma vez
que são voltados unicamente contra a pessoa caluniada, difamada ou injuriada. Isso se atesta
pela posição deles dentro da legislação, ao passo que se encontram no capítulo dos delitos
contra a pessoa. Não obstante, é possível que as circunstâncias que envolvem o caso
concreto façam com que a ofensa ou a mentira superem os limites do ocorrido, afetando
entidades e entes jurídicos ali representados.
Nesse sentido, embora o caluniado seja o Sd Dayvid, é inerente ao ocorrido que,
ao ter mentido sobre a conduta de um combatente, o Réu afetou indiretamente a imagem da
Força Armada da qual o Ofendido era integrante. Isso ocorre porque o Acusado,
levianamente, tornou possível que outras pessoas compreendam e imaginem que todo militar
é um indivíduo potencialmente criminoso sem que, na situação concreta, a pessoa por ele
imputada realmente tenha praticado algo ilícito.
Por meio desse cenário, tem-se uma situação de plausível afetação à imagem da
Força. Em um avanço óbvio, o cidadão que passa a imaginar que todo militar é um potencial
criminoso (incutido pela falsa imputação do Acusado) também passa a ver com demérito o
órgão castrense do qual faz parte aquele combatente. Por fim, a ordem administrativa militar
é vilipendiada, pois, no caso concreto, o Exército passa a ser percebido com menos prestígio
e os seus integrantes recebem, no dia a dia, as decorrências dessa percepção.
Por isso, em que pese a Vítima não exercesse função militar no momento do
ocorrido, nem o local do fato estivesse sujeito à Administração Castrense, nem o Réu fosse
militar, a calúnia perpetuada foi capaz de lesar indiretamente a moral do Exército Brasileiro
e, consequentemente, pôr a perigo a ordem administrativa castrense. Assim, diversamente da
compreensão da primeira instância, o fato encontra respaldo no art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM, razão pela qual é considerado crime militar e compete a esta Justiça conhecer e
julgar da causa.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Inominado, para cassar a Decisão recorrida e determinar a retomada do andamento
processual da Ação Penal.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370213v3 e do código
CRC 568c6e58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/04/2025, às 14:09:03
7000116-57.2021.7.03.0103
40001370213 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR